Tribunal: TJMT
Processo: 1035397-70.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035397-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURO ROBERTO DE JESUS - CPF: 594.094.011-00 (APELANTE), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE BECCARI RIBEIRO - CPF: 019.798.581-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ANA LIDIA SOUSA MARQUES - CPF: 052.769.658-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO - ACIDENTE EM RAZÃO DE BURACO NA VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS – PARTE AUTORA NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS CONFORME DISPÕE O ART.373, I DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NEXO CAUSAL E CULPA/DOLO DO ENTE PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso.

Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Considerando que, no curso do processo, a parte autora não produziu prova quanto ao nexo causal e nem em relação à conduta omissiva do ente municipal, tem-se que não é possível concluir, de modo inequívoco, que tal acidente ocorreu por culpa deste. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a improcedência do seu pedido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Mauro
Roberto de Jesus
em face da sentença prolatada pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo Apelante em face do
Município
de Cuiabá
,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

O Apelante relata que, em razão da má conservação da via pública e da falta de sinalização, sofreu acidente enquanto dirigia a sua motocicleta, caindo em um buraco na Avenida XV de Novembro em Cuiabá/MT, o que ocasionou fratura na clavícula direita.

Aduz que:

“
No caso sub judice, a Municipalidade, sendo a única responsável pela manutenção das ruas, vias públicas e de toda a manta asfáltica, tinha o dever de mantê-las em condições de normal utilização. Inquestionável, portanto, que a Municipalidade se houve com negligência, pois descumpriu este dever de manutenção e conservação da rua, não se desonerando nem mesmo da obrigação de sinalizar o local, justamente para evitar esse tipo de acidente”
(id. 67782959 – p. 11).

Sustenta a omissão do Apelado quanto ao dever de fiscalização, efetivação e manutenção da via pública, o que provocou o acidente do Apelante que lhe rendeu fratura na clavícula e prejuízos de ordem moral estimado no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Com arrimo em tais considerações, pugna pela reforma da sentença, a fim de ver julgado procedente o pedido de pagamento de indenização por danos morais e requer a inversão do ônus sucumbencial e os honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Apelante requer o desprovimento do recurso, defendendo o acerto do “
decisum
” objurgado (id. 67782963).

A Procuradoria-Geral de Justiça registra a ausência de interesse do
Parquet
em intervir no feito (77077954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Pretende o Apelante a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de negligência do ente público consubstanciada na existência de buraco na pista da Avenida XV de Novembro, provocando acidente que lhe rendeu fratura na clavícula direito, em face da inexistência de sinalização

O presente apelo
não comporta provimento
.

Como e cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Publica e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que nã
o haja culpa de seus prepostos.

Entretanto, nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o ente público deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Neste mesmo sentido, trecho da obra de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) a omissão na prestação do serviço tem levado a aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, não individualizada; o dano não decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes; o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestação do serviço público.” (Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531).

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.1.
A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva
,
sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos. (REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010)

Ademais, este Sodalício já se manifestou no mesmo sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE - FALECIMENTO CRIANÇA NA SAÍDA DA ESCOLA – CULPA CONCORRENTE – ATO OMISSIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - OBRIGAÇÃO DE REPARAR CONFIGURADA - INDEIZAÇÃO POR DANO MORAL - PENSÃO MENSAL E REEMBOLSO DOS GASTOS COM FUNERAL DEVIDOS – APELOS DESPROVIDOS.

(...)

2 - Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e,
em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

(...)

(N.U 1005452-29.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, publicado no DJE 14/12/2020)”.
Grifou-se.

Assim, a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Feitas essas considerações acerca do regime da responsabilidade e voltando ao caso concreto, antecipo que os elementos probatórios dos autos não demonstram qualquer ação/omissão dos demandados a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil e conferir ressonância à pretensão indenizatória.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Verifica-se que o Apelante não comprovou a existência do nexo causal no caso em apreço, pois não há nos autos relatos de testemunhas que teriam presenciado o acidente e/ou prestado socorro ao motorista.

Documentalmente, o Apelante apresentou Boletim de Ocorrência (id. 67781472), o qual é mera reprodução da declaração unilateral prestada pelo mesmo perante a autoridade policial, e, logo, é despido de força probatória, sendo apto apenas a comprovar que o Apelante realizou aquela declaração na delegacia de polícia, não o sendo, no entanto, para comprovar a veracidade dos fatos declarados.

Assim, o boletim de ocorrência faz com que, apenas, se tenha como comprovado que as declarações dele constantes foram efetivamente prestadas, mas não que seu conteúdo corresponda à verdade, porque a lei processual civil não estabelece a presunção
juris tantum
da veracidade das declarações prestadas ao agente público.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.
Precedentes.

2. Na hipótese, entretanto, o Tribunal de origem não levou em consideração apenas o boletim de ocorrência, mas, sobretudo, a prova testemunhal, concluindo que ficou demonstrada a culpa exclusiva do condutor da carreta de propriedade da agravante no acidente em comento, bem como a comprovação dos danos materiais suportados pela parte autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

(...)

(AgInt no AREsp 1237811/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)”.
Grifou-se.

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍTISCO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS – PRECLUSÃO LÓGICA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILTERAL – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Uma vez que a parte que desiste das provas inicialmente ventiladas em seus pedidos iniciais, e vindica pelo julgamento antecipado da lide, não é lícito alegar cerceamento de defesa em razão de sentença contrária aos interesses vindicados na demanda, em razão da preclusão lógica em sua produção.

2 – O
Boletim de Ocorrência elaborado unilateralmente, não gera presunção de veracidade, competindo à parte autora produzir elementos capazes de constituir o direito alegado
.

3 – Dessa forma, embasado o pleito unicamente na prova unilateral, não se encontra configurada a conduta antijurídica do Apelado, pelo que a sentença de improcedência dos pedidos de indenização pelos danos materiais e morais é medida que se impõe.

(N.U 0008423-67.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 08/03/2021)”.
Grifou-se.

Portanto, não há como aferir, com certeza, que o acidente tenha ocorrido pelo apontado defeito na avenida, nem que a velocidade que o motorista desenvolvia era compatível com o horário e as condições da pista, de forma a demonstrar que, independentemente de sua prudência e perícia na direção do veículo, o dano de decorreria, direta e imediatamente, da mera existência de buraco na pista.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, não é possível verificar pelos autos a comprovação que o Município tenha sido negligente na sua obrigação de manutenção das vias públicas, pois o Apelante juntou aos autos 2 (duas) fotos, uma em que consta o buraco e outra em que o mesmo já se encontra tampado, demonstrando que o ente municipal não restou inerte diante da situação da via depreciada, corrigindo o problema existente para a manutenção de um trânsito seguro.

Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Considerando que, no curso do processo, a parte autora não produziu prova quanto ao nexo causal e nem em relação à conduta omissiva do ente municipal, tem-se que não é possível concluir, de modo inequívoco, que tal acidente ocorreu por culpa deste. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a improcedência do seu pedido.

Embora se lamente o infortúnio sofrido pelo Apelante com o referido acidente que lhe resultou lesões, estando ausente uns dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o evento danoso relatado na inicial e a culpa ou dolo do ente municipal, não há se falar no dever de indenizar do ente público, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021